Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718916-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIX RUIZ MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O - NÃO CONHECIMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, FELIX RUIZ MARQUES, em face da decisão que, em ação de cumprimento provisório de sentença, determinou a emenda da inicial para que seja convertido em liquidação provisória de sentença, in verbis: “Emende-se a inicial para converter a ação para liquidação provisória de sentença com pedido incidental de exibição dos documentos indicados no pedido "a" do ID 126225758, uma vez que o pedido não se encontra líquido, não cabendo, assim, na atual fase, o cumprimento provisório de sentença. Atente-se a parte autora, ainda, quanto ao rito adequado. A liquidação de sentença será processada na modalidade por arbitramento, tendo em vista que será necessária a realização de perícia contábil para a apuração da quantia eventualmente devida ao requerente em face de pagamentos a maior oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da sua cédula de crédito rural. Venha nova inicial na íntegra. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. (...)” Alega o agravante que o caso prescinde da fase de liquidação, pois o valor do débito pode ser alcançado mediante meros cálculos aritméticos. O presente recurso não merece conhecimento, razão pela qual deixo de apreciar o pedido de tutela recursal. Sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, assim dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do supracitado dispositivo, tendo o STJ admitido a mitigação de sua taxatividade, para ampliar o referido rol, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão no recurso de apelação (REsp no 1.704.520/MT), o que não é o caso dos autos. Nessa esteira, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão de emenda à inicial, como se verifica no presente caso, mesmo porque, descumprida a decisão do juízo a quo e extinto o feito, o autor poderá se valer do recurso de apelação. Cuida-se de posicionamento pacífico deste Eg. Tribunal, exemplificado nas ementas a seguir transcritas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que ordena emenda à inicial. 1.1. A agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento, alegando que o pronunciamento de primeiro grau possui caráter decisório e aptidão para causar prejuízos. Acrescenta que a manutenção da decisão interlocutória enseja a extinção prematura do processo originário. 2. A decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela autora, assim como determinou a emenda da inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança e retirada da imputação à requerida dos honorários contratuais devidos aos advogados da autora. 3. Nota-se que a única matéria abordada pelo provimento judicial que poderia ser discutida pela via do agravo de instrumento refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC). 3.1. Porém, referida questão encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício, tendo a agravante, inclusive, recolhido o preparo recursal. 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. ART. 1.021. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 1. Não há óbice para o julgamento monocrático de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC, sendo cabível contra esta decisão o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do referido diploma legal. 2. A decisão que determina a emenda à inicial para viabilizar a conversão da ação de busca e apreensão em ação executória não se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a determinação de emenda à inicial não comporta recurso de qualquer natureza, pois o despacho que faculta à parte emendar a peça vestibular não possui conteúdo decisório, ainda que sob pena de indeferimento da petição inicial. Precedentes. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 978386, 20160020357023AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 218/226) Por fim, esclareço que, em que pese se tratar de processo denominado cumprimento provisório de sentença, o caso não representa hipótese de aplicação do parágrafo único do art 1.015 do Código de Processo Civil, pois só se considera deflagrada a fase executória após o recebimento da inicial, o que ainda não ocorreu. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 18:03:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora